Tribunal: TJDFT
Processo: 0715897-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE. CABÍVEL. PERIGO DE DANO. EVIDENCIADO. MEDIDA DE URGÊNCIA. MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de deferimento da tutela de urgência, consistente na determinação de restabelecimento do plano de saúde da autora (dependente), após o falecimento do seu cônjuge (titular).
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à refere-se à ação ajuizada pela ora agravada, em que pretende a sua permanência no plano de saúde coletivo após o falecimento de seu esposo, sob a fundamentação de abusividade na rescisão unilateral do contrato por parte da operadora; (ii) a autora (79 anos de idade) é beneficiária dependente do plano de saúde contratado em 1998 pelo cônjuge (titular), falecido em 14.03.2025; (iii) em contato com a operadora do plano de saúde, teria sido informada de que o plano seria cancelado unilateralmente, até 31.03.2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) presentes os requisitos para a manutenção da medida de urgência deferida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inquestionável que em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde (Lei n.o 9.656/1998, art. 30, §3o).
5. Além disso, a Súmula Normativa 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece que: “o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.
6. Impositiva a manutenção da agravada como beneficiária do plano de saúde após o falecimento do cônjuge (titular do plano), dado que a abrupta interrupção da prestação do serviço poderia gerar risco à sua saúde, atualmente com 79 anos de idade.
7. Presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência em favor da autora (probabilidade do direito e perigo de dano), é de ser mantida a decisão originária, por seus fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.656/1998, art. 30, § 3o; Súmula Normativa n.o 13 da ANS; CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.492.092/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 29.8.2024); AgInt no AREsp n. 2.601.589/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22.8.20024.); TJDFT, acórdão 1955889, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 21.1o.2025; acórdão 1947945, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe 04.12.2024; acórdão 1031105, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Quarta Turma Cível, DJe: 25.07.2017.